Tribunal: TJDFT
Processo: 0707150-20.2017.8.07.0003
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR DE OFÍCIO. JULGAMENTO ULTRA PETITA. DECOTA. PRELIMINARES. INOVAÇÃO RECURSAL. ACOLHIDA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. REJEITADA. MÉRITO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE DE TERCEIRO. CULPA DO SEGURADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA SEGURADORA. LIMITES DO CONTRATO. PENSIONAMENTO. DESPESA DE ORDEM MATERIAL. TERMO FINAL. EXPECTATIVA DE VIDA DO DE CUJUS. TRANSFERÊNCIA DO SALVADO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ABATIMENTO DE EVENTUAL VALOR. DANOS MORAIS. CLÁUSULA EXCLUDENTE. SÚMULA 402 DO STJ. COBERTURA POR ACIDENTE PESSOAL DE PASSAGEIRO. NÃO SE APLICA A TERCEIRO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM FAVOR DE RÉUS EXCLUÍDOS. HONORÁRIOS AFASTADOS. RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DOS AUTORES CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Determinado o pensionamento além do tempo requerido configura julgamento ultra petita, sendo necessário o reconhecimento da nulidade da sentença sendo necessário do decote de parte do dispositivo.

2. A ausência de interesse recursal se manifesta somente quanto o provimento jurisdicional buscado não se reveste de qualquer utilidade ou não é necessário ou quando o instrumento processual utilizado se mostra inadequado à obtenção do resultado pretendido pela parte.

2.1. No caso dos autos, o abatimento do recebimento do seguro DPVAT no valor da indenização é matéria que interessa à seguradora, uma vez que foi condenada, solidariamente, ao pagamento das indenizações decorrentes do acidente provocado por seu segurado. Preliminar de ausência de interesse recursal rejeitada.

3. A questão relativa ao agravamento do risco do acidente não foi apresentada em primeira instância, sendo incabível o conhecimento de questão não apreciada no juízo a quo, sob pena de configuração de inovação recursal e a análise acarretar em supressão de instância. Recurso da seguradora ré parcialmente conhecido.

4. As despesas decorrentes da indenização em relação ao pensionamento mensal arbitrado em favor dos autores deverão ser inseridas na cobertura de danos materiais, ante a natureza patrimonial do prejuízo sofrido.

5. Nos termos do artigo 948 do Código Civil, a indenização devida em casos de homicídio consiste na prestação de alimentos às pessoas a quem o morto os devia, levando-se em conta a duração provável da vida da vítima.

5.1. A jurisprudência do colendo STJ e deste eg. TJDFT entende que o parâmetro a ser utilizado para aferir a expectativa de vida da vítima deve ser os dados produzidos pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE.. Precedentes.

6. O fato de o bem segurado ser objeto de garantia por alienação fiduciária não obsta o pagamento da indenização securitária. Nesse caso, eventual débito constante da alienação fiduciária pode ser descontado sobre o valor do prêmio, com eventual saldo revertido em favor dos beneficiários.

7. O enunciado da súmula 402 do STJ dispõe que “o contrato de seguro por danos pessoais compreende os danos morais, salvo cláusula expressa de exclusão.”

7.1. No caso dos autos, o segurado não contratou a cobertura para danos morais e há cláusula expressa excluindo tal cobertura em casos de não contratação, sendo indevido o pagamento por parte da seguradora. Precedentes.

8. O objetivo do Seguro de Acidentes Pessoais de Passageiro – APP é a indenização por danos decorrentes de acidentes pessoais ocorridos aos passageiros, quando transportados no veículo segurado, sendo indevido o seu pagamento ao terceiro, vítima do acidente.

9. Deve ser afastada a condenação ao pagamento de honorários advocatícios aos réus que não faziam mais parte da lide, porquanto já haviam sido excluídos a pedido dos autores com anuência dos réus.

10. Suscitada preliminar de ofício de sentença ultra petita. Sentença decotada. Preliminar de ausência de interesse recursal rejeitada. Preliminar de inovação recursal acolhida. Recurso da ré parcialmente conhecido e parcialmente provido. Recurso dos autores conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada.